Tribunal: TJDFT
Processo: 0716088-57.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. COMPRA ON LINE. DIREITO DE ARREPENDIMENTO EXERCIDO DENTRO DE 7 (SETE) DIAS. REEMBOLSO DEVIDO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Trata-se de recurso contra a sentença que, julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenou a recorrida Decolar.com LTDA a pagar a quantia de R$ 4.064,36, referente à restituição integral dos valores pagos pela autora na compra de passagem aérea cancelada no prazo de 24 horas da aquisição. Pleiteia a autora/recorrente a restituição na forma dobrada dos valores cobrados.
2. Aplica-se o disposto no art. 49 do CDC às compras efetuadas por meio da internet, pois realizadas fora do estabelecimento comercial. Portanto, manifestada a desistência da compra dentro do prazo legal de 7 (sete) dias, é devida a devolução integral dos valores pagos, sem qualquer tipo de multa ou retenção administrativa.
3. Todavia, o reembolso deve ser realizado de forma simples. No momento da compra o lançamento do débito no cartão do consumidor, de forma parcelada, foi realizado de forma legal e de pleno direito, por parte da recorrida, razão pela qual não há que se falar em cobrança indevida a ensejar a devolução de forma dobrada, conforme inteligência do parágrafo único do art. 42 do CDC. Consigna-se que tanto nas compras à vista, quanto nas compras a prazo mediante cartão de crédito, o valor total da operação é lançada para instituição bancária no ato da aquisição. Portanto, as parcelas vencidas após o pedido de cancelamento não constituem novas cobranças, mas mero desdobramento da obrigação inicial.
4. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
5. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.